Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. PREVISÃO NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS LEGAIS. CÓDIGO CIVIL. NÃO CONFIGURADOS.

1. O caso dos autos versa sobre a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir bens de empresa, que não compôs a relação material primária, sequer a atual relação processual, tendo em vista a parte agravante alega ter diligenciado no intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, além do fato de o agravado possuir procurações para representar a aludida empresa, cuja sócia é sua mãe.

2. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir no Processo, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

3. A aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica exige determinados requisitos, dentre eles: a) existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial entre os bens do devedor e a sociedade a ser atingida; b) transferência formal do patrimônio do devedor à pessoa jurídica sob seu controle direto ou indireto.

4. Agravo de instrumento desprovido.